Tribunal: TJSP
Processo: 2233115-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – INSS - Pretensão que, a toda evidência, visa a constrição sobre eventual provento de aposentadoria ou salário - Impossibilidade - Constrição vedada expressamente por dispositivo legal – Artigo 833, VI do CPC – Decisão de indeferimento mantida - Recurso não provido*